Tribunal: STF
Processo: HC 188693
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.847.810/PR, submetido à relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento de pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direito, pela prática do crime previsto no art. 40, §1º e § 2º, da Lei 9.605/1998. 
    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 2, fls. 3-5):
    Consta nos autos de Inquérito Policial que no dia 24 de maio de 2013, às 20h00, em fiscalização de rotina, na Linha Santa Ana, em uma propriedade rural, no município de Capanema/PR, Policiais Federais abordaram os denunciados ANGELICO AMARILDO BARCELOS e ELEANDRO CESAR FRANÇA, os quais carregavam um “saco de estopa” cada um, contendo em seu interior palmito, da espécie Euterpe edulis Martius, retirados do Parque Nacional do Iguaçu. 
    Em decorrência da abordagem, constatou-se que os denunciados carregavam o total de 150 (cento e cinquenta) “cabeças de palmito”, ou seja, 150 (cento e cinquenta) caules de cada árvore, extraídas por eles do Parque Nacional do Iguaçu, utilizando-se de facões, os quais também foram encontrados com os denunciados.
    No tocante à materialidade do crime ambiental, vê-se que a mesma encontra-se claramente demonstrada através do Auto de Exibição e Apreensão, do Boletim de Ocorrência nº 2013/516382 (evento 1, INIC1, fls. 17 e 18), da Informação Policial 001/2014 (evento 60, DESP1, fls. 4/6) e do Laudo de Perícia Criminal Federal (meio ambiente) nº 771/2015, segundo o qual, mediante exame pericial indireto, atestou que o palmito cortado pertence a espécie Euterpe edulis Martius, vulgarmente conhecida como juçara ou palmito-juçara (evento 64, LAU1, fl. 4). 
    Ademais, conforme o Laudo nº 771/2015, a espécie de palmito Euterpe edulis Martius está relacionada na Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção, conforme a Portaria MMA nº 443/2014. Infere-se ainda, que o Parque Nacional do Iguaçu constitui-se como unidade de proteção integral, da categoria “parque nacional”, nos termos dos artigos 7º e 8º, inciso III, da Lei nº 9.985/2000. 
    No que se refere a autoria criminosa, esta encontra-se claramente constatada, visto que os denunciados foram abordados em situação de flagrância delitiva, transportando os palmitos recém cortados por eles, conforme o Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, INIC1) e as fotos constantes na Informação 001/2014 (evento 60, DESP1).
    Além disso, a autoria verifica-se pelo próprio depoimento dos denunciados em sede policial. Verifica-se que, ambos os denunciados confessaram a prática do delito, afirmando que foram até o Parque Nacional, utilizando-se de uma embarcação artesanal para atravessar o rio, e lá derrubaram cerca de 150 “pés de palmito”, sendo retirados 150 caules, que correspondem a cabeça de palmito (evento 1, INIC1, fls. 5/10). 
    Buscando o reconhecimento da insignificância da conduta, a defesa interpôs recurso de Apelação perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que manteve a condenação, nos termos da seguinte ementa (Doc. 4, fls. 140-141):
    PENAL. CAUSAR DANO DIRETO OU INDIRETO ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. CORTE DE PALMITOS. ARTIGO 40 DA LEI 9.605/98. INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS SUBSTITUTIVAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SÚMULA 122 TRF4. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. 
    1. Não há como considerar os fatos narrados como de baixa ou de nenhuma lesividade, dados os riscos provocados e o alto grau de reprovabilidade da conduta.
    2. O crime previsto no art. 40 da Lei 9.605/98 configura-se pela simples comprovação do dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização.
    3. Comprovado que o réu causou dano direto à Unidade de Conservação Parque Nacional do Iguaçu, por ter realizado corte de pés de palmitos da espécie Euterpe edulis Martius, ameaçada de extinção, impõe-se manter a condenação pela prática do delito previsto no artigo 40 da Lei nº 9.605/98.
    4. A conjugação das penas de prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária é a pena que melhor atinge a finalidade da persecução criminal, porque exige do condenado um esforço no sentido de contribuir com o interesse público, ao cooperar para a realização de várias obras assistenciais ou sociais, bem como possui o caráter retributivo ao dano causado.
    5. Fixação da pena de prestação pecuniária em 1 (um) salário mínimo, inviabilizando a sua redução.
    6. A situação de insuficiência de recursos por parte do réu não impede a sua condenação nas custas judiciais e despesas processuais, que devem ser fixadas na sentença, em observância ao artigo 804 do Código de Processo Penal, cabendo ao juízo da execução penal a apreciação do pedido da gratuidade da justiça.
    7. Execução provisória da pena autorizada, conforme entendimento firmado pelo STF (HC 126.292). Súmula 122 TRF4. 
    Sucedeu-se a interposição de Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, provido parcialmente pelo Ministro Relator apenas para obstar a execução provisória da pena (Doc. 5, fls. 58-59), em decisão integralmente mantida pelo Colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, cuja ementa registra (Doc. 5, fl. 97):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 40 DA LEI 9.605/98. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Somente se admite a aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais quando demonstrada a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado, conceito no qual se inserem não apenas questões jurídicas ou a dimensão econômica da conduta, mas o equilíbrio ecológico que faz possíveis as condições de vida no planeta.
    2. A extração de 150 cabeças de palmitos in natura da espécie Euterpe edulis Martius, vulgarmente conhecida como palmito-juçara, ameaçada de extinção e relacionada na Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria MMA n° 443/2014), afasta a incidência do princípio da insignificância.
    3. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública da União reitera a alegação de atipicidade da conduta. Alega, em suma, que a descrição da conduta reputada criminosa – extração de 150 ‘cabeças de palmito’ do interior do Parque Nacional do Iguaçu-PR, reforça a sua insignificância, mormente quando se tem em conta a extensão do referido parque, que possui área total de 185.262,2 ha. 
    Requer a defesa, ao final, a concessão da ordem, para que seja absolvido o paciente, ante a atipicidade da conduta que lhe é imputada.
    É o relatório. Decido. 
    Conforme assentou o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em confirmação ao decreto condenatório (Doc. 4, fls. 128-129):
    1.1. Insignificância Penal
     Recorre a defesa do réu, postulando o reconhecimento da atipicidade da conduta em face da aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a inexistência de lesão ambiental. 
    Pois bem. 
    Diante da conduta narrada, entendo ser inaplicável o princípio da insignificância ao caso. 
    Com efeito, tratando-se de infração à legislação ambiental, que tem o objetivo de salvaguardar interesses coletivos e difusos, deve-se ter máxima cautela em despenalizar tais condutas, em face da relevância do interesse protegido. 
    Registro que o réu foi flagrado carregando 150 pés de palmito. Ademais, ressalto que os crimes de perigo abstrato constituem uma estratégia do legislador para resguardar antecipadamente determinados bens jurídicos. Assim, em face do dano potencial à sociedade, as condutas descritas nos tipos penais dessa espécie devem ser reprimidas, ainda que praticadas de forma difusa e destituídas de lesividade imediata, impedindo-se a proliferação de atos danosos à coletividade. 
    Portanto, não há como considerar os fatos narrados como de baixa ou de nenhuma lesividade, dados os riscos provocados e o alto grau de reprovabilidade da conduta, sendo inaplicável à espécie o preceito bagatelar. 
    Essa compreensão também foi corroborada pelo Superior Tribunal de Justiça, que rechaçou a aplicação do princípio da insignificância, nos termos do acórdão prolatado pela Sexta Turma:
    De fato, admite-se a aplicação do princípio da insignificância aos delitos ambientais, "quando demonstrada a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado" (AgRg no AREsp 1.051.541/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 4/12/2017), conceito no qual se inserem não apenas questões jurídicas ou a dimensão econômica da conduta, mas o equilíbrio ecológico que faz possíveis as condições de vida no planeta. 
    Na hipótese, conforme consignou a decisão agravada e registrado no parecer do Ministério Público Federal, "foi constatado que os palmitos eram da espécie Euterpe edulis Martius, vulgarmente conhecida como palmito-juçara, ameaçada de extinção, e relacionada na Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria MMA n° 443/2014)" (fl. 405), circunstância capaz de afastar a incidência do princípio da insignificância. 
    Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 
    Por ser pressuposto jurídico-político do Direito Penal, é necessário que a conduta imputada ao agente ofereça ao menos perigo de lesão (potencial, em termos de risco) ao bem jurídico tutelado pela figura incriminadora. 
    Sob essa perspectiva, o exame da insignificância exige um juízo amplo, que extrapola o mero resultado material da conduta. O grau de reprovabilidade da ação deve ser apurado tendo-se em conta o objetivo que moveu o legislador a proceder à tipificação legal. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 
    Conforme destacado pela Corte Regional, “o crime previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.605/98 configura-se pela simples comprovação do dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização”.
    Dessa forma, a configuração desse delito, por não ser elementar do tipo penal, não tem como pressuposto a ocorrência de lesão objetivamente quantificável, mas a proteção de bem difuso, que corresponde ao meio ambiente em geral. 
    A importância do bem jurídico tutelado pela norma penal é extraída da própria Constituição Federal, que estabelece no art. 225 o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
    Sobre a amplitude da proteção constitucional, já tive oportunidade de registrar que o meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda a humanidade para garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras, direcionando todas as condutas do Poder Público estatal no sentido de integral proteção legislativa interna e adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual.
    Na definição do objeto protegido constitucionalmente – Meio Ambiente -, o Direito deve socorrer-se de noções de Ecologia, que conceitua a biosfera como constituída pelo conjunto do solo, da água e do ar existentes no globo terrestre e regente das condições necessárias à vida. Portanto, para integral cumprimento do preceito constitucional, há necessidade de proteção desses elementos, visando a preservar seu potencial evolutivo, pois, como salientado por CYRILLE DE KLEMM,
    os processos ecológicos compreendem todos os processos físicos e químicos, além das atividades biológicas dos animais e plantas que possam influenciar o estado do ecossistema e contribuir para a manutenção da integridade e diversidade genética e consequentemente do maior potencial evolutivo (Les elements de l’environnement. L’ecologie et la loi: le statut juridique de l’ environnement. Paris: L’Harmattan, 1989. p. 100). 
    O texto constitucional também visa à garantia de instrumentalização de proteção ao Meio Ambiente, exigindo salvaguarda dos recursos naturais e a regulamentação dos processos físicos e químicos que interajam com a biosfera, para preservá-lo às gerações futuras, garantindo-se o potencial evolutivo a partir da aplicação dos princípios fundamentais da ação comunitária (art. 130 R do Tratado da União Europeia): precaução e ação preventiva; correção prioritariamente na fonte dos danos causados ao meio ambiente e princípio do “poluidor pagador”.
    Dessa forma, o aproveitamento dos recursos naturais também deverá ser regulamentado pelo Direito Internacional (tratados internacionais), tendo como finalidade a regra protetiva do art. 225 da Constituição Federal, pois a exploração dos recursos biológicos e minerais pode essencialmente causar problemas de poluição e degradação, e, consequentemente, sua proteção atende ao princípio da precaução e ação preventiva.
    A necessidade de preservação dos recursos naturais e, consequentemente, a manutenção do equilíbrio mínimo necessário ao meio ambiente estarão sempre a exigir uma adaptação dos conceitos tradicionais do Direito – principalmente, o direito de propriedade – para fins de aplicação, pois, como bem ressaltado por PASCALE KROMAREK, existe a necessidade de uma adaptação de certos conceitos para o combate à poluição da água e do ar.
    Nesse sentido, proclamou o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ser dever do Poder Público “definir espaços territoriais a serem especialmente protegidos e, também, proteger a fauna e a flora, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica” (STF – Pleno – ADI 1.952/DF – medida cautelar – Rel. Min. MOREIRA ALVES, decisão: 12-8-99), tendo a obrigação de “adotar as necessárias medidas que visem coibir práticas lesivas ao equilíbrio ambiental” (STF – 1ª T. – RE 134.297 – Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 22 set. 1995). 
    Tais regras consagram constitucionalmente o direito a um meio ambiente saudável, equilibrado e íntegro, constituindo sua proteção, conforme reconhecido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF – Pleno – MS 22164/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 17 nov. 1995, “prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social” (Direito constitucional. 33. ed. - São Paulo: Atlas, 2017. pp. 892-894).
    No presente caso, o paciente foi flagrado por policiais federais quando carregava cerca de 150 caules de árvore de palmito da espécie Euterpe edulis Martius, conhecida como juçara ou palmito-juçara, relacionada na Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção, conforme a Portaria MMA nº 443/2014, retirados do Parque Nacional do Iguaçu, unidade de conservação pertencente ao grupo de proteção integral, nos termos dos artigos 7º e 8º, inciso III, da Lei nº 9.985/2000.
    Como se depreende do excerto transcrito, as circunstâncias do fato não evidenciam a alegada atipicidade da conduta, sendo possível diagnosticar ao menos perigo de lesão (potencial, em termos de risco) ao bem jurídico tutelado, na medida em que a conduta do paciente – extração, em uma Unidade de Conservação, de 150 caules de palmito de espécie ameaçada de extinção – tem inegável potencial de dano ao meio ambiente, por comprometer a preservação de espécies que a medida constritiva infringida objetivou preservar.
    Nesse contexto, não há espaço para a incidência do denominado princípio da insignificância. Ainda, a resposta estatal revela-se proporcional e suficiente para reprovação da conduta imputada ao paciente, sobretudo se considerado que a pena privativa de liberdade aplicada foi substituída por restritivas de direitos. Confira-se, em caso semelhante, pronunciamento da Segunda Turma do STF: 
    Recurso ordinário em habeas corpus. Pesca em período proibido. Crime ambiental tipificado no art. 34, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.605/98. Proteção criminal decorrente de mandamento constitucional (CF, art. 225, § 3º). Interesse manifesto do estado na repreensão às condutas delituosas que venham a colocar em situação de risco o meio ambiente ou lhe causar danos. Pretendida aplicação da insignificância. Impossibilidade. Conduta revestida de intenso grau de reprovabilidade. Crime de perigo que se consuma com a simples colocação ou exposição do bem jurídico tutelado a perigo de dano. Entendimento doutrinário. Recurso não provido. 
    1. A proteção, em termos criminais, ao meio ambiente decorre de mandamento constitucional, conforme prescreve o § 3º do art. 225: “[a]s condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.
    2. Em razão da sua relevância constitucional, é latente, portanto, o interesse do estado na repreensão às condutas delituosas que possam colocar o meio ambiente em situação de perigo ou lhe causar danos, consoante a Lei nº 9.605/98.
    3. Essa proteção constitucional, entretanto, não afasta a possibilidade de se reconhecer, em tese, o princípio da insignificância quando há a satisfação concomitante de certos pressupostos, tais como: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC nº 122.464/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 12/8/14).
    4. A conduta praticada pode ser considerada como um crime de perigo, que se consuma com a mera possibilidade do dano.
    5. O comportamento do recorrente é dotado de intenso grau de reprovabilidade, pois ele agiu com liberalidade ao pescar em pleno defeso utilizando-se de redes de pesca de aproximadamente 70 (setenta) metros, o que é um indicativo da prática para fins econômicos e não artesanais, afastando, assim, já que não demonstrada nos autos, a incidência do inciso I do art. 37 da Lei Ambiental, que torna atípica a conduta quando praticada em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família.
    6. Nesse contexto, não há como afastar a tipicidade material da conduta, tendo em vista que a reprovabilidade que recai sobre ela está consubstanciada no fato de o recorrente ter pescado em período proibido utilizando-se de método capaz de colocar em risco a reprodução dos peixes, o que remonta, indiscutivelmente, à preservação e ao equilíbrio do ecossistema aquático.
    7. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.
    (RHC 125.566, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente